Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-46.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Crime ambiental. Maus-tratos de animal doméstico majorado pela morte (art. 32, §1o-A e §2o, da Lei no 9.605/98) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Absolvição quanto ao crime de maus-tratos de animal ao argumento de atipicidade da

Ementa:
Apelação criminal. Crime ambiental. Maus-tratos de animal doméstico majorado pela morte (art. 32, §1o-A e §2o, da Lei no 9.605/98) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Absolvição quanto ao crime de maus-tratos de animal ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Não acolhimento. Elemento subjetivo manifesto, facilmente verificado pela dinâmica da execução do crime. Apelante que, a pretexto de expulsar cachorros de sua propriedade, efetuou um disparo de arma de fogo na direção do animal, atingindo-o em região vital e ceifando-lhe a vida. Dolo caracterizado. exclusão da culpabilidade ao fundamento de que "estava sob efeito de medicação". Impossibilidade. Ausência de comprovação da referida alegação.
posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pretensão absolutória. Alegação de desconhecimento da supressão do número de série do armamento. Inviabilidade. Arma de fogo apreendida em poder do apelante. Condenação mantida.
Pena e regime de cumprimento. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Prejudicado. Reprimendas fixadas no piso. Exclusão da majorante atinente à morte do animal quanto ao crime de maus-tratos. Impossibilidade. Nexo de causalidade evidenciado. Morte do cão que decorreu do disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante na direção do animal. Majorante adequadamente reconhecida. Requerimento de fixação de regime aberto para cumprimento da pena corporal. Não acolhimento. Montante da pena corporal aplicada que impõe regime intermediário. Inteligência do artigo 33, §2o, 'b', do Código Penal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. ausência de preenchimento dos requisitos legais. Pena corporal superior ao limite legal de quatro anos previsto pelo artigo 44 do Código Penal.
Apelo desprovido.